Tribunal: TJPA
Processo: 0005219-64.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005219-64.2014.8.14.0025

APELANTE: LOJA CENTRO

APELADO: MARIA LUIZA CHAVES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0005219-64.2014.8.14.0025

EMBARGANTE: ELETROCENTRO – MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

ADVOGADO: MARCONES SANTOS- OAB/PA 11.763

EMBARGADA: MARIA LUIZA CHAVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA - REGINA LÚCIA BARATA – OAB/PA 4.446

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa ré em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vício em lavadora, julgada procedente, com confirmação pelo acórdão recorrido que manteve a condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00. Alegação de omissão e contradição na fundamentação relativa ao quantum indenizatório fixado;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição ao manter o valor da indenização por danos morais, sem considerar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e coerente ao fundamentar a fixação do valor indenizatório, não apresentando contradição interna ou omissão quanto aos critérios legais aplicados;

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento conforme entendimento pessoal da parte;

5. Jurisprudência do STJ e deste próprio Tribunal reconhecem que apenas vícios internos justificam a oposição dos aclaratórios, o que não se verifica no caso concreto;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada internamente no julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com os fundamentos ou o resultado da decisão.

________________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG; TJPA, ApC 0801766-82.2020.814.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos Declaratórios, porém, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO

opostos por ELETROCENTRO – MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
,
em face do Acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida, nos autos da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais ajuizada contra si por MARIA LUIZA CHAVES DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais (ID. 20824161) o embargante defendeu que a condenação imposta contra si não observou o critério de proporcionalidade insculpido no inciso V, do art. 5º da CF/88; e que a decisão condenatória contrariou os artigos 944 e 927, ambos do Código Civil, isso porque gerou enriquecimento ilícito para a autora da ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 22032831).

É o relatório

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

O embargante, consoante relatado, sustenta que a decisão foi omissa e contraditória, entretanto, seus argumentos não prevalecem para os fins dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de matéria já decidida.

Nesse sentido:

Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016). (g.n)

Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016). (g.n)

A pretensão ora deduzida pela Embargante tem como pano de fundo o valor condenatório em danos morais. Valor esse que teria desprezado os preceitos legais que orientam a fixação da indenização com base nos seguintes critérios: o da proporcionalidade e o da proibição do enriquecimento ilícito.

Não restam dúvidas que o embargante pretende modificar o valor indenizatório, porém não demonstrou que a decisão embargada, nos seus fundamentos, foi contraditória para fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A decisão embargada analisou os fatos e conectou-os com os preceitos legais pertinentes, fixando, ao final, de forma coerente e lógica, o valor indenizatório, pois considerou a capacidade econômica da ré, considerando razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar à empresa certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

A alegação de contradição do julgado não pode estar lastreada na diferença entre aquilo que o embargante entende e o que restou consignado na decisão embargada. A contradição, para os fins dos Embargos de Declaração, é requisito que se verifica na própria decisão, ou seja, é uma contradição interna do julgado. O que não se observa no presente caso.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado
, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Igual orientação foi dada por este Tribunal no julgamento monocrático dos Embargos de Declaração em Apelação Cível 0801766-82.2020.814.0133, por um dos Membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Maria Marlete Guedes do Nascimento contra acórdão que reduziu o valor de condenação por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido à suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por parte da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reduziu o quantum indenizatório por danos morais sem que houvesse pedido expresso da parte embargada para tal redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna à decisão, não podendo ser baseada em contradição entre a decisão e a vontade das partes ou com outras decisões.

4. O julgador está autorizado a rever o valor da indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo sem pedido expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
A contradição que enseja a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo necessário pedido específico para revisão do quantum indenizatório em casos de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG; REsp 1837195 RJ.

Assim, evidenciado está que a decisão embargada não apresenta premissas contraditórias, ao contrário, baseou-se na legislação pertinente e no entendimento jurisprudencial, inexistindo, portanto, vício a ser sanado, sendo a pretensão da embargante uma clara tentativa de rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025